Tribunal: STF
Processo: AI 682630
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de Instrumento.
   Prequestionamento. Ofensa reflexa. Multa protelatória.
   Infraconstitucional. Precedentes da Corte.
1. Ausência de
   prequestionamento do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
   Federal.
2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal, as alegações de afronta aos princípios da ampla defesa e
   do contraditório, entre outros, configuram ofensa indireta ou
   reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abrem passagem ao
   recurso extraordinário.
3. Questão referente à imposição de
   multa por intuito protelatório é matéria afeta à legislação
   infraconstitucional.
4. Agravo regimental desprovido.